Tribunal: TJES
Processo: 5034717-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034717-13.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIANA LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5034717-13.2022.8.08.0024

RECORRENTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIANA LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 863 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1195. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Comércio de Produtos Alimentícios Viana Ltda., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 863 do Supremo Tribunal Federal. A agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente, ao argumento de que a tese se limita às multas tributárias qualificadas decorrentes de sonegação, fraude ou conluio, enquanto a penalidade discutida teria natureza punitiva simples, decorrente de creditamento indevido de ICMS. Requer o afastamento do óbice processual, a realização de distinguishing e, subsidiariamente, o sobrestamento pelo Tema 1195 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tema 863 do Supremo Tribunal Federal aplica-se à multa tributária punitiva decorrente de creditamento indevido de ICMS e se há distinção suficiente para afastar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário ou justificar o sobrestamento pelo Tema 1195 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Tema 863 do STF não configura ampliação indevida da tese vinculante, pois a decisão agravada observa a lógica do precedente ao reconhecer que multas tributárias punitivas submetem-se ao limite constitucional de 100% do débito tributário.

A penalidade discutida possui natureza sancionatória, pois decorre do descumprimento voluntário da legislação tributária mediante creditamento indevido de ICMS, não se confundindo com multa de caráter exclusivamente moratório.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que multas tributárias punitivas fixadas em percentual de até 100% do tributo não violam o princípio do não confisco, razão pela qual a penalidade aplicada dentro desse limite não afronta as balizas constitucionais de proporcionalidade.

O teto de 20% previsto para multas moratórias, conforme Tema 816 do STF, não se aplica às multas punitivas, pois aquelas possuem finalidade compensatória pela impontualidade, enquanto estas decorrem de infração à legislação tributária.

O Tema 1195 do STF não autoriza o sobrestamento do recurso, pois sua discussão envolve multas punitivas não qualificadas superiores a 100% do tributo, situação diversa da presente hipótese, em que a penalidade aplicada está limitada ao percentual máximo admitido.

A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está em conformidade com a sistemática da repercussão geral, pois o acórdão recorrido aplicou o entendimento firmado pelo STF no Tema 863.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária punitiva limitada a 100% do débito tributário observa o entendimento firmado pelo STF no Tema 863 sobre os limites constitucionais das sanções fiscais.

A distinção entre multa qualificada e multa punitiva simples não afasta a aplicação do limite constitucional de 100% quando a penalidade possui natureza sancionatória e não excede esse percentual.

O Tema 1195 do STF não alcança multas punitivas fixadas em até 100% do tributo, pois sua controvérsia restringe-se às penalidades superiores a esse patamar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 863 da repercussão geral, RE 736.090/SC; STF, Tema 816 da repercussão geral; STF, Tema 1195 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5034717-13.2022.8.08.0024

RECORRENTE: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIANA LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 20094041) interposto por COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIANA LTDA., com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 19703539) que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Irresignado, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 863 ao presente caso, considerando que a referida tese vinculante se destinaria exclusivamente às multas tributárias qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Defende que a penalidade em discussão possui natureza punitiva simples, não qualificada, requerendo a realização de
distinguishing
e a aplicação ou sobrestamento pelo Tema 1195 do STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

O recurso volta-se contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, ao entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o precedente vinculante.

Nas razões do agravo, a agravante invoca distinção em relação ao Tema 863, sustentando que a multa impugnada, por ter natureza meramente punitiva e decorrer de creditamento indevido, não se subsume ao precedente, cujo âmbito de incidência se restringe a fraudes estruturadas. Com base nessa premissa, requer a limitação da multa ao percentual de 20% ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.195.

A decisão agravada, contudo, não comporta reforma.

Ao julgar o Tema 863 (RE 736.090/SC), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário [...]".

Ao contrário do que sustenta a agravante, a subsunção promovida pela decisão impugnada não configura ampliação indevida da tese vinculante, mas aplicação de sua ratio. A sanção discutida tem inequívoco caráter punitivo, decorrente do descumprimento voluntário da legislação consubstanciado no creditamento indevido de ICMS, hipótese que se amolda à lógica subjacente ao precedente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que penalidades fiscais punitivas não assumem feição confiscatória quando não excedem 100% do valor do tributo. Se a Corte Constitucional assentou que mesmo infrações de especial gravidade e reprovabilidade — aquelas que justificam a multa qualificada — encontram seu teto constitucional em 100% (Tema 863), é corolário necessário que sanções punitivas não qualificadas fixadas nesse mesmo patamar igualmente não violam o princípio do não confisco.

Igualmente inviável o acolhimento do pedido de limitação da multa ao percentual de 20%, cujo fundamento — o Tema 816 — restringe-se a multas moratórias, cuja função é exclusivamente compensar o atraso no pagamento, natureza substancialmente diversa da sanção punitiva apurada nos presentes autos.

Tampouco procede o pedido de sobrestamento fundado no Tema 1.195 do Supremo Tribunal Federal. Aquele precedente tem por objeto a constitucionalidade de multas punitivas não qualificadas fixadas em patamar superior a 100% do tributo. No caso em exame, a penalidade imposta à agravante corresponde exatamente ao limite de 100% — não o ultrapassa —, inexistindo, portanto, identidade material que autorize a suspensão do feito.

A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está, assim, em consonância com a sistemática da repercussão geral. O acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 863 ao assentar que a imposição de sanção punitiva no percentual de 100% observa os parâmetros de proporcionalidade delineados pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a alegação de efeito confiscatório.

Não demonstrado erro na subsunção do caso ao precedente vinculante, nem distinção que justifique o processamento do recurso extraordinário, a manutenção da decisão impugnada é consequência necessária.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.021 do CPC, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Averbo suspeição para julgar o Processo em comento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.